Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-55.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700590-55.2023.8.07.0002 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CELSO JESUS BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, sem indicação do fundamento constitucional, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NEOENERGIA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE. LEGALIDADE. VERACIDADE. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CONSTATAÇÃO. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. CABIMENTO. CORREÇÃO DO CÁLCULO. VIABILIDADE. PARÂMETRO UTILIZADO. EQUÍVOCO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. RECONVENÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. 2. O procedimento realizado pela concessionária constitui meio de prova necessário para determinar a ocorrência da irregularidade ou defeito no medidor de energia do consumidor, devendo a legalidade e a regularidade dos atos praticados pela concessionária de energia serem submetidas ao contraditório e à ampla defesa (Resolução 1.000/2021 da ANEEL, art. 257 ou art. 590). 3. É inviável a declaração de nulidade do procedimento administrativo que constatou irregularidade no medidor do consumidor, por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que detém presunção de legitimidade e de veracidade, diante da ausência de provas de ilegalidade ou de inadequação do procedimento administrativo. 4. Comprovada a irregularidade no medidor, a concessionária tem o direito de proceder à recuperação da receita, que deve ser calculada conforme as disposições da Resolução no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, art. 595. 5. Constatado que a concessionária utilizou parâmetro de cálculo equivocado, pois desconsiderou a data da última inspeção no equipamento de medição, que deve ser o limite de retroatividade da recuperação de consumo (Resolução no 1.000/2021 da Aneel, art. 596, § 2o), é cabível a determinação de revisão da fatura de recuperação de receita. 6. Não atribuído valor à reconvenção, nem recolhidas as custas correlacionadas, é inviável o seu processamento. Precedente. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente defende a correção dos valores cobrados, porquanto aferidos conforme critério estabelecido no artigo 595, inciso V, da Resolução Normativa 1.000/2021, da ANEEL, que define procedimentos para a estimativa de consumo em casos de irregularidades. Argumenta que o valor apurado reflete o consumo estimado, não havendo erro ou ilegalidade na cobrança. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal que entende malferido. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714, e OAB/SP 320.370. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, uma vez que a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação, que, igualmente, atrai, por analogia, incidência do referido enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Finalmente, de se destacar que o trânsito do apelo também encontraria empecilho no fato de que o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: “A ré/apelante, portanto, utilizou parâmetro equivocado para o cálculo. A recuperação da receita deve ser revista, para que seja estabelecida a data de 8/10/2021 (e não 22/8/2019) como termo inicial do período da irregularidade”. (ID 66182362). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714, e OAB/SP 320.370. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029